Tribunal: TCU
Processo: 020.468/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Mera petição interposto por Nara Souza de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 758/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado "Embargos de Declaração" (peça 104), apresentado por Nara Souza de Souza, em face de despacho da Secretaria-Geral de Controle Externo (peça 98), que recebeu como mera petição a peça então nominada "recurso de revisão com pedido de medida liminar" (peça 92); considerando que só cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal e que a decisão questionada é um despacho da Segecex; considerando que cabe agravo de despacho decisório do Presidente do Tribunal desfavorável à parte e que a Segecex atuava em substituição ao Presidente, por delegação de competência; considerando que a decisão questionada foi comunicada à parte em 8/10/2025 (peça 102) e que o recurso foi apresentado em 29/10/2025 (peça 104), de modo que o expediente é intempestivo independentemente de ser recebido como embargos de declaração, cujo prazo para apresentação é de dez dias , ou como agravo, cujo prazo é de cinco dias; considerando que, se na busca da verdade material, fosse analisado o mérito do recurso, os argumentos não seriam suficientes para alterar as decisões anteriores do TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, 287 e 289 do Regimento Interno do TCU e no princípio da fungibilidade, em: receber a peça denominada "Embargos de Declaração" como "Agravo"; não conhecer do Agravo por ser intempestivo; e c) notificar a recorrente da presente decisão. 1. Processo TC- Processo 020.468/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.287/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.291/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.284/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.381/2020-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Nara Souza de Souza (XXX.646.852-XX); Raimundo Nonato Souza Martins (XXX.096.262-XX). 1.3. Recorrente: Nara Souza de Souza (XXX.646.852-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença - AM. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fábio Moraes Castello Branco (4603/OAB-AM), representando Raimundo Nonato Souza Martins; Ayrton de Sena Gentil Neto (12521/OAB-AM), representando Nara Souza de Souza. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.